Tribunal: TJMT
Processo: 1015788-25.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015788-25.2021.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa, Ineficácia de atos em relação à massa]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MOACIR ANTONIO PICININ - CNPJ: 40.066.175/0001-16 (AGRAVADO), VALDIR LUIZ PICININ - CNPJ: 40.066.275/0001-42 (AGRAVADO), AGROPECUARIA IRMAOS PICININ LTDA - ME - CNPJ: 26.309.463/0001-23 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL -

PERÍODO DE BLINDAGEM - ESSENCIALIDADE DOS BENS MÓVEIS – EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS QUE GUARDAM IDENTIDADE COM A ATIVIDADE ECONÔMICA DAS RECUPERANDAS – EMPRESAS ATUANTES NO SETOR DE PRODUÇÃO DE GRÃOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Com base na orientação jurisprudencial e na própria legislação vigente, os bens considerados essenciais à atividade recuperanda devem permanecer na posse do devedor até o encerramento do período de blindagem, consoante o disposto no artigo 6º, § 4º da Lei de nº. 11.101/2005, ao menos até que reconhecido, por outro lado, a abusividade e o excesso de prorrogações do
stay period
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Recuperação Judicial de n. 1001875-28.2021.8.11.0015, manejada pelo GRUPO PICININ, formado por AGROPECUÁRIA IRMÃOS PICININ LTDA ME, MOACIR ANTÔNIO PICININ e VALDIR LUIZ PICININ, reconheceu a essencialidade de bens gravados com alienação fiduciária.

Para tanto, defende a instituição financeira agravante, em síntese, que
os contratos garantidos por alienação e cessão fiduciária não se sujeitam à dinâmica da Recuperação Judicial, na forma do art. 49, §3º e 4º da Lei 11.101/05, estando inclusive, essa questão, pacificada no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça
.

Acrescenta que o juízo recuperacional apenas presumiu a essencialidade dos bens fiduciários, sem pormenorizar qualquer relação deles com a atividade econômica dos recuperandos.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido pelo então relator designado provisoriamente, o Eminente Desembargador Dirceu dos Santos, nos termos da decisão proferida em 09.09.2021 (id nº 101206968).

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id nº 105951974.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso versa sobre a decisão que declarou essenciais os bens utilizados pelo grupo empresarial em recuperação judicial,
dentre os quais, alguns pertencentes à
instituição financeira agravante
.

Inicialmente, cumpre registrar que o recurso em exame foi mantido sobrestado desde 14.12.2021, enquanto em trâmite o Conflito de Competência de nº 1009502-31.2021.8.11.0000.

Então, ao analisar o caso
sub judice
, o recurso necessariamente deve se ater ao tempo e ao contexto fático da decisão proferida nos autos de origem.

Tal explanação faz-se necessária, sobretudo porque a questão atinente à essencialidade ou não de bens mantidos na posse de empresas em recuperação judicial, invariavelmente, sofre reviravoltas ao longo da lide, especialmente em razão das particularidades que envolvem as ações dessa natureza e das recorrentes prorrogações do período de blindagem.

Pois bem.

A respeito da decisão recorrida, sabe-se que o instituto da recuperação judicial busca resguardar a preservação da atividade econômica e, especialmente, dos empregos diretos e indiretos que dela dependem.

Para isso, a legislação atinente à recuperação judicial, bem como o entendimento jurisprudencial pátrio, compreende que, para a manutenção da atividade econômica, mostra-se necessário resguardar a posse de bens considerados essenciais à atividade recuperanda.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEIS, DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA, CONSIDERADOS, EM TESE, BENS DE CAPITAL ESSENCIAIS AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DOS RECUPERANDOS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO CREDOR FIDUCIANTE EM RAZÃO DO ESCOAMENTO AUTOMÁTICO DO PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA DIAS). ENTENDIMENTO QUE, EM JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, CONTRARIA O POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMANDO NO ÂMBITO DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO E DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. VERIFICAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO § 3º, PARTE FINAL, DO ART. 49 DA LRF. OBSERVÂNCIA. PREMÊNCIA DA MEDIDA POSTULADA. RECONHECIMENTO. PEDIDO DEFERIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 49, § 3º da LRF, o crédito de titular da posição de proprietário fiduciário de bens imóveis ou móveis, de fato, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial. Em relação aos bens de capital, objeto de alienação fiduciária, que se afigurem essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial da recuperanda, todavia, não será dado ao credor fiduciário, de imediato, vendê-los ou retirá-los do estabelecimento do devedor, enquanto vigente o prazo de suspensão, previsto no § 4º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005.
2. Em juízo de cognição sumária, própria das medidas de urgência, é de se reconhecer que a compreensão adotada pelo Tribunal de origem, em tese, desborda do posicionamento pacífico perfilhado por esta Corte de Justiça, segundo o qual
"o mero decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6º, § 4º, da LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda
" (REsp 1610860/PB, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016). 3. No tocante à urgência da medida postulada, esta, de igual modo, mostrou-se devidamente evidenciada nos presentes autos, ante a designação do leilão extrajudicial de bens imóveis, considerados, em tese, bens de capital e essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial dos recuperandos. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no TP 3.137/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021)

No caso
sub judice
, resta inequívoco que os referidos bens móveis (máquinas agrícolas) são essenciais para o soerguimento da atividade econômica do grupo empresarial recuperando, os quais atuam no segmento da produção de grãos.

Assim, com base na orientação jurisprudencial e na própria legislação vigente, os bens considerados essenciais à atividade recuperanda devem permanecer na posse do devedor até o encerramento do período de blindagem, consoante o disposto no artigo 6º, § 4º da Lei de nº. 11.101/2005, ao menos até que reconhecido, por outro lado, a abusividade e o excesso de prorrogações do
stay period
.

Assim, diante da constatação de que os maquinários do agravante guardam total identidade com o ramo empresarial dos agravados, o desprovimento do presente recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023